Tribunal: TJES
Processo: 5011459-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011459-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DOLMY VICENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011459-33.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

RECORRIDO
:
DOLMY VICENTE DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter verificado a existência de contrato de empréstimo em seu nome junto ao banco réu, na qual desconhece.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de reserva de empréstimo consignado no valor de R$ 87,13 (oitenta e sete reais e treze centavos) e a título de cartão de crédito consignado nº 877401409-9,” no valor de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos), e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário,
já em dobro
, no valor total de R$ 2.563,90 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais, e noventa centavos), com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido; autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.275,96 (mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) , correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 54072762) e a importância de R$3.498,29 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED 54072765) sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.
CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato foi celebrado a próprio punho, restando evidenciado que não existe qualquer irregularidade na contratação ou no serviço prestado pelo Banco Apelante, bem como todas as informações necessárias referente ao contrato entabulado entre as partes, foram devidamente esclarecidas.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)